Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DANOS MATERIAIS OCORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA DEVEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1. Logrando a autora provar que o desconto efetuado pela instituição financeira em sua conta corrente foi indevido, em razão de empréstimo contratado por terceiro mediante falsificação da assinatura, cabível a restituição do montante indevidamente subtraído.
1.1. Há comprovação dos danos materiais quando verificado que terceiro se utilizou dos dados bancários da autora para requerer empréstimo, mediante falsificação da assinatura, de modo que a ré não demonstrou que houve efetiva reversão dos valores em benefício da devedora.
1.2. A restituição deve ocorrer na forma simples, na medida em que não se comprovou má-fé da instituição financeira, mormente quando o laudo grafoscópico evidencia que o técnico bancário não possuía condições de reconhecer a falsificação.
2. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento em nome da vítima tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução ou majoração.
4. Apelações desprovidas.